Tribunal: TJDFT
Processo: 0044432-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO No. 986 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. IRRETROATIVIDADE. ADI 7195. MEDIDA CAUTELAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo no 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
2. Em consonância com a modulação estabelecida no precedente qualificado, a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica beneficia os consumidores que obtiveram tutela jurisdicional de urgência até 27/03/2017, não revogada até o julgamento do Tema Repetitivo no 986.
3. A Lei Complementar no 194/2022 não tem natureza interpretativa, mas, inovadora, pois alterou a Lei Complementar no 87/1996, para definir como bens e serviços essenciais aqueles relativos à energia elétrica, incluindo-os no rol daqueles não sujeitos à incidência do ICMS (art. 3o da Lei Complementar no87/96).
4. Na medida cautelar concedida na ADI 7195, para suspender os efeitos do inciso X do art. 3o da LC no 87/96, não foi atribuída eficácia retroativa à decisão, que, por isso, é dotada de eficácia ex nunc, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 9.868/99.
5. Por força do art. 11, § 2o, da Lei no 9.868/99, segundo o qual a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, concedida a medida cautelar na ADI 7195, permanece aplicável a legislação anterior, ou seja, a redação então vigente do art. 3o da Lei Complementar no 87/96, que não incluía os bens e serviços relativos à energia elétrica no rol excludente da incidência do ICMS.
6. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir a extensão do êxito obtido por cada parte.
7. Formulado pedido amplo pela parte autora, visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao ICMS sobre os custos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), além da repetição dos valores cobrados até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (15/12/2016), e sendo julgado parcialmente procedente o pedido, apenas para aplicar a modulação estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo no 986, correta a distribuição recíproca e não equivalente das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do réu, Distrito Federal.
8. Apelação cível conhecida e desprovida.